Tribunal: TJES
Processo: 0034106-30.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034106-30.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO BATISTA CARDOSO
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034106-30.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RODRIGO BATISTA CARDOSO.

ADVOGADO : LEONARDO DAN SCARDUA.

RECORRIDO : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO BATISTA CARDOSO
em face de sentença que
, na “ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais” ajuizada contra BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) firmou dois contratos de financiamento (nº 820100521 e n° 12056000089980-2) relativos ao veículo FIAT Siena, junto à Recorrida, sem que tenha transferido o registro do bem para seu nome; (ii) a Recorrida, ao confeccionar dois contratos de financiamento do veículo, não poderia realizá-los sem analisar a documentação do bem financiado, (iii) a Recorrida não comprovou ter cumprido com o dever de proceder com a transferência do bem para o nome do apelante; (iv) após a apreensão do veículo, o Recorrente não logrou êxito em retirá-lo do pátio por não ser proprietário do bem, sendo-lhe devida indenização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 14 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0034106-30.2013.8.08.0035
_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034106-30.2013.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RODRIGO BATISTA CARDOSO

ADVOGADO : LEONARDO DAN SCARDUA.

RECORRIDO : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO BATISTA CARDOSO
em face de sentença que
, na “ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais” ajuizada contra BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) firmou dois contratos de financiamento (nº 820100521 e n° 12056000089980-2) relativos ao veículo FIAT Siena, junto à Recorrida, sem que esta tenha transferido o registro do bem para seu nome; (ii) a Recorrida, ao confeccionar dois contratos de financiamento do veículo, não poderia realizá-los sem analisar a documentação do bem financiado, (iii) a Recorrida não comprovou ter cumprido com o dever de proceder com a transferência do bem para o nome do apelante; (iv) após a apreensão do veículo, o Recorrente não logrou êxito em retirá-lo do pátio por não ser proprietário do bem, sendo-lhe devida indenização.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência, ou não, de responsabilidade da financeira Recorrida em proceder à transferência da titularidade do veículo objeto de contrato de financiamento junto aos órgãos competentes.

Da análise dos autos, verifica-se que não, motivo pelo qual é devida a manutenção da sentença de improcedência.

Explico.

O autor/Recorrente narra na inicial que, em maio/2011 adquiriu o veículo FIAT SIENA, 2001/2002, placa MTN-6260, junto à empresa Ferreira Veículos LTDA-ME, pelo valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais).

Para tanto, firmou um contrato de financiamento com a Recorrida, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Afirma que, apesar de a Recorrida ter registrado o contrato com garantia por alienação fiduciária nos registros do veículo, deixou de exigir a transferência da titularidade do bem.

Por essa razão, aduz que o veículo foi apreendido e que não consegue retirá-lo do pátio por não ser proprietário do bem, sendo-lhe devida indenização, bem como a rescisão do contrato de financiamento em razão do não cumprimento do dever contratual.

No entanto, da mera análise dos fatos narrados pelo Recorrente, observa-se que não existe razão para a anulação do negócio jurídico firmado entre as partes, tampouco há nexo causal entre a conduta da instituição financeira Recorrida e o dano experimentado pelo autor apto a gerar o dever de indenizar.

Isso porque, na situação dos autos, figuram dois negócios jurídicos distintos: (i) contrato de compra e venda de veículo – firmado entre o Recorrente Rodrigo Batista Cardoso e a empresa Ferreira Veículos LTDA-ME; (ii) contrato de financiamento – firmado entre o Recorrente, Rodrigo Batista Cardoso, e a BV FINANCEIRA S.A.

A ausência de registro da transferência do veículo
não
se relaciona com o contrato de financiamento firmado entre as partes deste processo, por se tratar de obrigação vinculada ao contrato de compra e venda do veículo.

Ainda que o Recorrente alegue que, ao registrar a alienação fiduciária em garantia perante o DETRAN/ES a Recorrida deveria ter efetuado a transferência do bem, o argumento não merece prosperar.

Não cabe à instituição financeira Recorrida efetuar o registro da transferência do veículo decorrente de contrato de compra e venda firmado entre terceiros, mas tão somente o registro do contrato de alienação fiduciária.

Nesse sentido, é o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. 1. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INVIÁVEL. 2. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. OPOSIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. BEM OBJETO DA GARANTIA. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE. IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Debate-se acerca da titularidade da propriedade de bem móvel objeto de dois sucessivos contratos de compra e venda, em que existiu, no segundo instrumento, contrato de alienação fiduciária em garantia, mas nunca houve tradição do bem.

2. O contrato de compra e venda, de natureza pessoal, não se subordina à transferência de domínio do objeto contratado, aperfeiçoando-se com o mero concerto de vontades entre as partes capazes. Desse modo, a ausência de pagamento e de tradição configuram inadimplemento contratual e não dão causa à anulação do negócio jurídico. Precedentes.

3. O contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento.

4. A propriedade fiduciária em garantia, em exceção legal à necessidade de tradição do bem, é transmitida com o registro do contrato de alienação fiduciária. Para tanto, é imprescindível que participe do contrato parte capaz e dotada de pleno domínio sobre o bem objeto da garantia.

5. No caso dos autos, a ausência da tradição de bem em contrato de compra e venda prévio, impõe o reconhecimento de que o proprietário do bem móvel não participou do contrato de alienação fiduciária. Por consectário lógico, não houve a constituição da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.513.190/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 7/4/2017.)

Diante disso, em razão da existência de dois negócios jurídicos autônomos, que
não
se relacionam, não é devida a atribuição de responsabilidade da instituição financeira Recorrida por danos causados ao adquirente em decorrência da ausência de registro da transferência do bem no órgão de trânsito competente.

Cita-se excerto de precedente do c. STJ que analisa situação similar ao dos autos, por ser elucidativo:

De fato, a obrigação de registrar a transferência do veículo se reporta ao primeiro negócio jurídico (ou seja, o de compra e venda), do qual a instituição financeira não faz parte. Assim, inexistia qualquer dever desta em promover o registro da transferência.

Por outro lado, é certo que o registro da alienação fiduciária em garantia perante o DETRAN diz respeito ao segundo negócio (vale dizer, o mútuo com garantia de alienação fiduciária), do qual o sr. Ivan não faz parte. Por essa razão, revela-se descabido pretender, com base na falta do registro da garantia, responsabilizar a instituição financeira pelos débitos incidentes sobre o veículo posteriormente à data da venda.

Acresça-se que os dois negócios supracitados são autônomos. Eles poderiam ter sido celebrados até em épocas diferentes. Tal ocorreria, por exemplo, se a sra. Leia tivesse adquirido o veículo com recursos próprios e, futuramente, para obter um empréstimo com uma instituição financeira, celebrasse um contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária do veículo.

Não descaracteriza essa autonomia dos negócios o fato de o pagamento do financiamento ter sido feito diretamente ao sr. Ivan (representado pela empresa revendedora), pois do negócio de mútuo apenas fazem partes a sra. Leia e a instituição financeira.

A corroborar tal assertiva, observa-se que, no caso hipotético supracitado - em que os dois negócios teriam sido celebrados em épocas distintas -, é certo que não se negaria a autonomia do negócio de mútuo pelo simples fato de a sra. Leia indicar uma terceira pessoa como destinatária dos valores emprestados.

(REsp n. 1.025.928/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe de 8/6/2009.)

Assim, considerando que a pretensão autoral funda-se na existência do dever de transferência que
não
é atribuível à Recorrida, não merece reforma a sentença vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0034106-30.2013.8.08.0035
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034106-30.2013.8.08.0035

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
RODRIGO BATISTA CARDOSO

ADVOGADO

:

LEONARDO DAN SCARDUA
.

RECORRIDO

:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ADVOGADO

:
BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO
.

MAGISTRADO

:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATOS AUTÔNOMOS. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. NÃO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Na hipótese, figuram dois negócios jurídicos distintos: (i) contrato de compra e venda de veículo – firmado entre o Recorrente Rodrigo Batista Cardoso e a empresa Ferreira Veículos LTDA-ME; (ii) contrato de financiamento – firmado entre o Recorrente, Rodrigo Batista Cardoso, e a BV FINANCEIRA S.A.

2. Não cabe à instituição financeira efetuar o registro da transferência do veículo decorrente de contrato de compra e venda firmado entre terceiros, mas tão somente o registro do contrato de alienação fiduciária.

3. Em razão da existência de dois negócios jurídicos autônomos, que não se relacionam, não é devida a atribuição de responsabilidade da instituição financeira Recorrida por danos causados ao adquirente em decorrência da ausência de registro da transferência do bem no órgão de trânsito competente.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.